Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-19.2026.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000255-19.2026.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CLAUDIANO SILVA DE SOUZA Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E CRIME CONEXO MANTIDOS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O crime teria ocorrido mediante disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de cobrança de dívida financeira (agiotagem). A defesa busca a impronúncia, o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e a liberdade provisória. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar: (i) se existem prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a pronúncia; (ii) se a excludente de legítima defesa está comprovada de forma inequívoca; (iii) se é cabível a desclassificação para crime diverso da competência do Júri; (iv) se a qualificadora e o crime conexo são manifestamente improcedentes; e (v) se subsistem os requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir: A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela prova oral judicializada, incluindo a confissão parcial do réu e o depoimento da vítima. A tese de legítima defesa apresenta-se controversa diante das versões apresentadas pelo réu, pela vítima e das provas periciais, devendo ser dirimida pelo Conselho de Sentença (in dubio pro societate). A desclassificação para lesão corporal é inviável nesta fase. A qualificadora do motivo torpe (cobrança de dívida) e o crime conexo de porte de arma em contexto autônomo encontram amparo mínimo nos autos. A prisão preventiva deve ser mantida pela gravidade concreta da conduta e proteção à vítima. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000255-19.2026.8.05.0154, oriundos da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como Recorrente Claudiano Silva de Souza e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a respeitável decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.